Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751575-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0719090-87.2024.8.07.0018, determinou o recolhimento das custas relativas ao pedido de condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, bem como a inclusão do valor pretendido a esse título no valor da causa. Diante da ausência de recolhimento do preparo e de pedido de gratuidade de justiça, foi determinado à parte apelante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme Decisão de ID 66946348. A parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, conforme Certidão de ID 67375267. Decido. A parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme informado no relatório. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, orecursonão pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido também colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. 1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita são concedidos apenas à parte que comprove não dispor de recursos suficientes para as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Verificada a impossibilidade de enquadramento do autor como beneficiário da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas a respeito dessa situação jurídica, o recurso de agravo interno deve ser desprovido. 3. Tendo em vista que o preparo é pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e se, na hipótese, não foi comprovado seu recolhimento, à vista do indeferimento a gratuidade de justiça, sem que o apelante tenha cumprido a ordem para o recolhimento do preparo, deve ser declarada a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão n.1040277, 20160110128907APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: 208/214) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador